Tribunal: STF
Processo: Pet 11199
Classe: Pet
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
EMENTA: DENÚNCIA CONTRA SENADOR DA REPÚBLICA. CRIME DE CALÚNIA CONTRA MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AFASTAMENTO DAS PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INEXISTÊNCIA DE HIPÓTESES DO ART. 395 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DENÚNCIA RECEBIDA.



    1. Inviável a rejeição da denúncia, por alegada inépcia, quando a peça processual atende ao disposto no art. 41 do Código de Processo Penal e na qual se descreve, com o cuidado necessário, a conduta criminosa imputada ao denunciado, explicitando-se os fundamentos da acusação.



    2. Existência de indícios suficientes da materialidade e da autoria do delito de calúnia imputado ao denunciado.



    3. Ausência das previsões do art. 395 do Código de Processo Penal. 



    4. Denúncia recebida.